Tribunal: TJDFT
Processo: 0034014-66.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034014-66.2013.8.07.0007 RECORRENTE: FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S/A RECORRIDO: RODELUZI LUCAS DE ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRESCRIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRAZO DE 3 ANOS. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA CUMULATIVA. DESCABIMENTO DO CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recurso repetitivo, que a prescrição da pretensão de ressarcimento de valores indevidamente pagos a título de comissão de corretagem é de 03 (três) anos. 2. Os lucros cessantes, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, são devidos no caso de não entrega de imóvel na data prevista, por presunção lógica, tendo em vista não ter o adquirente usufruído do bem durante o período de atraso da sua entrega, seja para moradia ou para sua locação. Não se exige, assim, comprovação de que o imóvel poderia ser alugado durante o atraso, sendo presumível o dano, não estando a indenização por lucros cessantes a depender de tal comprovação, mas sim ao simples fato de não ter a posse do bem no tempo que teria direito. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1498484/DF, pelo rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. 4. O Superior Tribunal de Justiça no REsp 1631485/DF, julgado pelo rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. 5. Não há que se falar em congelamento do saldo devedor até a época de recebimento das chaves, pois há previsão contratual expressa em caso de mora no pagamento da parcela única e se trata, tão somente, de atualização monetária da dívida. Repare-se que ao mesmo tempo em que se recompõe a moeda, o imóvel se valoriza. Assim, não há perda plausível para o comprador nessa recomposição monetária. 6. Prejudicial de mérito mantida. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, apontam ofensa aos artigos 393 e 408, ambos do Código Civil, sustentando que o atraso da obra se deu por fato de terceiro, o que afasta a sua responsabilidade civil. Acrescem que não incorreram em mora contratual, razão pela qual é inviável a inversão da cláusula penal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020) Tampouco comporta seguimento o apelo especial quanto ao indicado malferimento dos artigos 393 e 408, ambos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1593447/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/5/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois “Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere ao atraso da agravante na entrega do empreendimento, bem como quanto à sua culpa pelo desfazimento do contrato, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ”. (AgInt no REsp 1762035/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009